Tribunal: TJSP
Processo: 2009899-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDAS NOVAS PESQUISAS PELO SISTEMA "BACENJUD", ACERCA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – ÚLTIMA BUSCA PROMOVIDA EM 2.012 – REAL POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A NOVAS BUSCAS, TENDO EM VISTA O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDAS NOVAS PESQUISAS PELO SISTEMA "BACENJUD", ACERCA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – ÚLTIMA BUSCA PROMOVIDA EM 2.012 – REAL POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A NOVAS BUSCAS, TENDO EM VISTA O LAPSO TRANSCORRIDO – DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS EXECUTADOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE EM SE UTILIZAR DOS MEIOS PRETENDIDOS POR FORÇA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2009899-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, são agravados JOSÉ TARCISIO DORTA PENTEADO e JANE SANDRA
OLIVEIRA PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009899-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42243
AGRV.No: 2009899-90.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : JOSÉ TARCISIO DORTA PENTEADO, E OUTRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDAS NOVAS PESQUISAS PELO SISTEMA
“BACENJUD”, ACERCA DE BENS PENHORÁVEIS
DE
TITULARIDADE
DOS
EXECUTADOS
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
-
INCORREÇÃO
DA
R.
DECISÃO
ATACADA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA

ÚLTIMA BUSCA PROMOVIDA EM 2.012
REAL
POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER A NOVAS
BUSCAS,
TENDO
EM
VISTA
O
LAPSO
TRANSCORRIDO

DESNECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL MODIFICAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
FINANCEIRAS
DOS
EXECUTADOS PRECEDENTES NESSE SENTIDO -
IMPOSSIBILIDADE
DO
AGRAVANTE
EM
SE
UTILIZAR DOS MEIOS PRETENDIDOS POR FORÇA
PRÓPRIA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A, nos moldes em que tirado em Ação de Execução que
promove contra JOSÉ TARCISIO DORTA PENTEADO, E OUTRO, dirigido a R.
Decisão que vem encartada a fls. 61, pela qual teve indeferido pedido voltado ao
desenvolvimento de novas pesquisas a se promover pelo acionamento do
Sistema “BACENJUD”, na busca de localização de bens passíveis de penhora de
titularidade dos agravados, momento em que o Juízo entendeu ser necessária a
comprovação, pelo agravante, de que se registrou modificação da situação
financeira dos executados, esta que se mostre capaz de justificar as novas
buscas pretendidas.
Dizendo incorretos os termos da R. Decisão como proferida,
sustenta o agravante que inexiste no sistema processual em vigência qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009899-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obrigação voltada a comprovação de modificação das condições dos executados
para que se promovam a novas buscas de bens penhoráveis junto aos sistemas,
sendo que tal pedido só possa ser atendido com a intervenção do Judiciário,
sendo certo, ademais, que as pesquisas anteriores foram efetivadas já há muito
tempo, motivo pelo qual se fazem necessárias novas buscas, exatamente como
agora pleiteada, razão pela qual pediu para que venha a ser acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão incorretamente
proferida.
Denegado efeito suspensivo ao Recurso, e depois de
dispensadas informações, os agravados, conforme dá conta a certidão de fls.
300, deixaram de apresentar sua devida contraminuta, vindo então os autos a
esta E. Corte, de sorte a se promover a regular reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco agravante
está a merecer plena acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois em termos
efetivos, a R. Decisão atacada não apreciou de forma minimamente adequada a
pretensão como deduzida nos autos.
Como bem esclarecido no todo processado, busca o banco
agravante informes sobre a existência de bens passíveis de constrição judicial
mantidos em nome dos executados, ora recorridos, uma vez que não reúne
condições de localizá-los sem a efetiva participação do Poder Judiciário que, por
mais assoberbado que possa se encontrar, não deve se furtar a atuar em tais
situações.
Conforme consta do feito, o recorrente já encetou tentativas,
e por diversas vezes, na busca de localizar bens de titularidade dos agravados,
não obtendo sucesso nas empreitadas, o que demonstra, de forma suficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009899-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
eficiente, não só suas infrutíferas tentativas em localizá-los, como também o fato
de que somente esteja ao alcance do Judiciário suprir tal insucesso.
Nesse sentido, forçoso reconhecer ainda, em que pese já
terem sido realizadas pesquisas junto aos sistemas “BACENJUD”, “INFOJUD”, e
“RENAJUD”, que não merece prosperar o entendimento incorretamente adotado
pelo Juízo, na medida em que, diante do lapso transcorrido entre as pesquisas
anteriormente promovidas, e o novo pedido ora formulado pelo recorrente, ou
seja, aproximadamente 07 (sete) anos, se mostra desnecessária a comprovação
de que se registrou alteração nas condições financeiras dos executados, ainda
mais diante do fato de que inexiste previsão legal que vede a reiteração das
buscas. Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de
sentença. Arquivamento nos termos do art. 794, III, por
terem sido infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas
Bacen-Jud, Renajud e Infojud. Pedido de reiteração da
pesquisa formulado um ano depois da última busca.
Possibilidade. Acesso ao serviço que se faz necessário
se decorrido lapso temporal razoável que justifique o
novo
pedido.
Recurso
provido.”
(Relator(a):
Pedro
Baccarat; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 06/08/2015; Data de
registro: 07/08/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA
ONLINE REITERAÇÃO DO PEDIDO Decisão agravada
determinando que o Bacen-Jud só será reiterado se
houver indícios documentais de que a situação financeira
do devedor sofreu alteração por meio da aquisição de
bens
ou
créditos,
com
majoração
patrimonial
-
Impossibilidade de condicionar a pesquisa ao Bacen-Jud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009899-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à comprovação da majoração patrimonial do devedor -
Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido
lapso temporal razoável que justifique o novo pedido
Decisão reformada Agravo provido.” (Relator(a): Salles
Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 05/02/2015; Data de
registro: 10/02/2015)
Assim, deve no todo prosperar o pedido como deduzido em
agravo tirado, de sorte a se determinar que sejam consultados, às expensas do
banco agravante, o sistema “BACENJUD”, no sentido de se buscar a localização
de bens passíveis de penhora mantidos em nome dos executados, ora recorridos.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator